Tribunal: CARF
Processo: 10880.999655/2016-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.999655/2016-90
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.679 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
NADIR FIGUEIREDO IND COM S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora: (1) analise os documentos coligidos
aos autos e aqueles que constam dos sistemas informatizados da Receita Federal, com fins à
verificação do pleito do contribuinte; (2) elabore relatório conclusivo no tocante ao direito
creditório; e (3) dê ciência ao contribuinte para que no prazo de 30 (dias) se manifeste. Vencido
o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves (Suplente convocado) que negava provimento ao
Recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se
o decidido no julgamento do processo 10880.903298/2017-53, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Carlos Alberto da Silva Esteves (Suplente convocado), Laercio Cruz Uliana
Junior, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 3201-002.674, de 30 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
O presente processo trata de PER/DCOMP, pelo qual o contribuinte pretende
aproveitar alegado crédito de pagamento indevido ou a maior de Cofins para quitação de tributos
próprios.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.999655/2016-90
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.679 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.999655/2016-90

O despacho decisório, emitido eletronicamente, indeferiu o pleito e não
homologou a compensação declarada sob o fundamento de o DARF de pagamento, embora
localizado, foi utilizado para liquidação de débito declarado.
Após ciência, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
juntamente com quadro que demonstra os valores apurados e DCTF retificadora, alegando que o
pagamento foi indevido, porquanto teria constatado, após a transmissão de DCTF original, que a
apuração e utilização de crédito extemporâneo fora em valores inferiores ao informado nas
Declarações.
Aduziu que ao proceder à transmissão do PER/DCOMP não retificou a DCTF
pois entendia desnecessária, vez que supunha a retificação automática da DCTF com base nas
informações lançadas nos sistemas da Receita Federal.
Sustentou que a licitude e a legalidade da compensação efetuada era tema simples
e de fácil constatação e comprovação, o que se daria por mera observância aos documentos
juntados, inclusive da DCTF retificadora.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da contribuinte.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual suscita em sua
defesa:
- o Parecer Normativo Cosit no 2/2015 reconhece a possibilidade de retificação da
DCTF após o despacho decisório, assim, os autos devem ser baixados em diligência para revisão
e após, se envolver questão de direito deve retornar à DRJ para decisão da lide;
- A providência exposta no PN Cosit não foi respeitada;
- A fiscalização deveria intimar o contribuinte para retificar supostos equívocos
ou examinar a procedência dos créditos;
- Colacionada excerto de decisão do CARF que ampara sua linha argumentativa
de ser procedida à revisão do despacho decisório;
- Invoca os princípios da ampla defesa, do devido processo legal e da verdade
material;
- Junta aos autos documentos demonstrativo de apuração do crédito que alega
correto, EFD com a apuração das Contribuições Sociais, demonstrativo consolidado de apuração
das Contribuições e Declarações, originais e retificadoras.
Ao final, requer que seja reformado o Acórdão recorrido e homologada a
compensação efetuada.
É o relatório.

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.679 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.999655/2016-90

VOTO
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado na Resolução no
3201-002.674, de 30 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
Antes de adentrar ao exame do Recurso apresentado, cumpre esclarecer
que o presente processo tramita na condição de paradigma, nos termos do
art. 47 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015:
Art. 47. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas,
também eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma
matéria ou concentração temática, observando- se a competência e a tramitação
prevista no art. 46.
§ 1o Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica
questão de direito, o Presidente de Turma para o qual os processos forem
sorteados poderá sortear 1 (um) processo para defini-lo como paradigma, ficando
os demais na carga da Turma.
§ 2o Quando o processo a que se refere o § 1o for sorteado e incluído em pauta,
deverá haver indicação deste paradigma e, em nome do Presidente da Turma, dos
demais processos aos quais será aplicado o mesmo resultado de julgamento.
Nesse aspecto, é preciso esclarecer que cabe a este Conselheiro o
relatório e voto apenas deste processo, ou seja, o entendimento a seguir
externado terá por base exclusivamente a análise dos documentos,
decisões e recurso anexados neste processo.
Feito tal esclarecimento, passa-se ao exame das razões de Recurso.
Infere-se do despacho decisório que a não homologação da compensação
pleiteada motivou-se na ausência de crédito para a quitação de débito no
momento do encontro de contas - o crédito decorrente de pagamento
indevido em confronto com o débito confessado em DCTF. A decisão foi
proferida eletronicamente, ou seja, sem qualquer análise de mérito das
informações prestadas ou baixa para tratamento manual e intimação do
sujeito passivo para prestar esclarecimentos e documentos.
O sujeito passivo explicou na manifestação de inconformidade as razões
em que se funda seu direito colacionando DCTF, original e retificadora, e
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.679 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.999655/2016-90

quadro que demonstra os valores apurados com indicação de que a
diferença resultou em cálculo a menor de créditos extemporâneos,
conforme se alegou.
A decisão a quo, conforme relato acima, explicitou as razões do
indeferimento e as providências necessárias – apresentação de elementos
– para o exame do direito creditório alegado.
Em sede de Recurso, a interessada apresenta novos elementos que
apontam para a provável veracidade de suas alegações, especialmente,
demonstrativo de apuração do crédito que alega correto, EFD com a
apuração das Contribuições Sociais, demonstrativo consolidado de
apuração das Contribuições e Declarações.
Este Colegiado tem flexibilizado o entendimento quanto à exigibilidade
de apresentação de todos os documentos comprobatórios do direito
creditório em sede de manifestação de inconformidade, nas situações em
que o tratamento das Declarações tenham sido apenas
eletrônico/automático, desde que haja na instauração do contencioso
elementos indiciários que indubitavelmente já apontavam para a provável
veracidade da pretensão creditória, ou quando as razões de direito do
indeferimento somente exsurgem na decisão recorrida que informam os
fundamentos legais e as provas necessárias à análise do pleito.
Essa é a realidade em que se encontra os autos. O fundamento legal e a
prova necessária para o possível reconhecimento do crédito foi
explicitado no voto condutor do Acórdão recorrido e, em parte, já se
encontrava nos sistemas informatizados da Receita Federal – a EFD
retificadora – que antes mesmo da prolação do despacho decisório já
consignava o valor da Contribuição que a contribuinte informa correta e
do qual decorreu o pagamento indevido.
De ressaltar que não se corrobora a exatidão dos valores e explicações
apresentadas. Contudo, o fato de haver um fundamento legal para a
análise (diga-se, a primeira) do prolatado crédito extemporâneo
informado a menor nas Declarações e indícios de confirmação dessa
alegação (a informação retificada no EFD) é, no mínimo, situação que
requer verificação fiscal, dessa feita após análise contábil-fiscal, e não
mero confronto eletrônico de valores.
O ponto que importa à solução da lide, com arrimo no princípio da
verdade material, é se os valores consignados nos documentos
apresentados correspondem com a apuração da Contribuição Social, com
respaldo em documentos fiscais e na contabilidade do contribuinte.
Dessa forma, é de se propor o retorno dos autos à Unidade Preparadora
para que a autoridade fiscal proceda à análise do pedido creditório, com
base nos documentos que constam dos autos e demais que entender
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.679 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.999655/2016-90

necessários, solicitando-os do contribuinte, mediante intimação regular,
e, ao final, elabore parecer conclusivo acerca do PER/DCOMP.
Dispositivo
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em diligência para
que a Unidade Preparadora proceda como solicitado:
1. Analise os documentos coligidos aos autos e aqueles que constam dos
sistemas informatizados da Receita Federal, com fins à verificação do
pleito do contribuinte;
2. Elabore relatório conclusivo no tocante ao direito creditório; e
3. Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do parecer/relatório
e documentos colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no
prazo de 30 (trinta) dias.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
-
CARF
para
prosseguimento do julgamento.
É como voto.

CONCLUSÃO
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora: (1) analise os documentos coligidos
aos autos e aqueles que constam dos sistemas informatizados da Receita Federal, com fins à
verificação do pleito do contribuinte; (2) elabore relatório conclusivo no tocante ao direito
creditório; e (3) dê ciência ao contribuinte para que no prazo de 30 (dias) se manifeste.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital